Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS em desfavor do Juiz da SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Recebido o incidente e dispensadas as informações, esta Relatoria designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 19076945) O curso processual foi suspenso porque a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). O incidente foi julgado pela Câmara de Uniformização, porém, aguarda-se o julgamento do Agravo em Recurso Especial (AREsp no 2153668/DF). Sobreveio a “sentença com força de ofício” do Juízo Suscitante, em que firmou a competência do Juízo para processar e julgar o feito e homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 45849824) É o relatório. Decido. De acordo com o Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, é atribuição do relator “julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto” (art. 87, XIII, RITJDFT). É o caso dos autos. O Juízo suscitante informou a desistência da ação pela parte autora, o reconhecimento de sua competência e a prolação da sentença terminativa. Assim, não há razão para o prosseguimento do presente incidente se não mais subsiste o objeto da ação cuja competência para julgamento se discute, ou o interesse processual do autor da demanda. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o conflito de competência. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, declaro prejudicado o presente conflito negativo de competência. Façam-se as comunicações necessárias. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se a norma pertinente deste Egrégio Tribunal. Brasília/DF, 08 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004